Tribunal: CARF
Processo: 10950.735894/2020-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de
i)pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais, ou
ii)apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.735894/2020-29
ACÓRDÃO
2301-011.457 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2016
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de
i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou
ii)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e dar provimento ao recurso.

Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.457 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.735894/2020-29
2
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, João Maurício Vital (suplente), Paulo Cesar Mota, Rodrigo Rigo
Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 101-008.075, que
julgou improcedente a IMPUGNAÇÃO apresentada contra o lançamento da CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA, parte patronal, no período de 12/2015 a 08/2018.
O lançamento foi realizado por não se verificar a opção regular pelo regime
substitutivo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, instituído no art. 7o da
Lei 12.546, de 2011, em substituição à contribuição definida nos termos do art. 22 da Lei no 8.212,
de 1991.
A contribuinte foi intimada do lançamento e tempestivamente apresentou
impugnação (e-fls. 106 a 122) alegando em preliminar nulidade e ofensa ao contraditório e ampla
defesa. No mérito argumenta que não se pode desconsiderar sua opção pela contribuição
substituta somete por não haver pagamento tempestivos no código 2985, relativo ao mês de
janeiro de cada ano pois o tributo foi devidamente confessado em DCTF.
Afirma ainda que é irregular a cobrança da multa pois, ainda que não tenha sido
pago a contribuição patronal, nos termos da Lei 8.212, de 1991, o débito de CPRB foi declarado
em DCTF.
O Acórdão apreciou a manifestação (e-fls. 269 a 293) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/08/2018
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
DIREITO A AMPLA DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.457 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.735894/2020-29
3
Presentes os requisitos legais do Auto de Infração e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida
a arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de
mérito. Todas as atividades exercidas pela administração pública são norteadas
pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, visando assegurar a estabilidade da ordem jurídica na
relação entre o Estado e seus administrados. O princípio da ampla defesa é
prestigiado na medida em que o contribuinte tem total liberdade para apresentar
sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes, fundamentados nas
normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considera
necessárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO. OPÇÃO NÃO EFETIVADA.
A opção pelo regime substitutivo da CPRB, previsto na lei no 12.546/2011. se
efetiva unicamente por meio do pagamento da contribuição incidente sobre a
receita de janeiro de cada ano. conforme previsto no §13 do art. 9° da Lei n"
12.546/2011 e no inciso II do §6° do art. II da Instrução Normativa (IN) RFB n o
1.436/2013.
APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS REALIZADOS.
O aproveitamento de recolhimentos efetuados em Guia da Previdência Social -
GPS depende da inequívoca vinculação aos fatos geradores apurados no
lançamento. Não havendo possibilidade de aproveitamento de quaisquer sobras
de recolhimentos para abatimento de contribuições incidentes sobre bases de
cálculo não reconhecidas pelo sujeito passivo e incluídas em lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
30/04/2021 (e-fl. 301). Em 27/05/2021, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 547 a
578, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
Em 19/10/2022, apresentou petição requerendo a insubsistência do lançamento
tendo em vista o teor da Solução de Consulta Cosit 03/2022.
É o relatório.

Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.457 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.735894/2020-29
4
VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
1
ADMISSÃO E CONHECIMENTO DO RECURSO
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
Este Conselho não tem competência para conhecer sobre alegações de
inconstitucionalidade nos termos da Súmula Carf no 2.
2
PRELIMINAR
A recorrente aduz que a decisão de piso não se pronunciou sobre o pedido de
produção de provas.
Nos termos do §4o do art. 16, do Decreto 70.235, de 1972, citado pelo contribuinte,
toda a documentação pertinente ao processo deve ser juntada com a impugnação, sob pena de
preclusão. O processo administrativo fiscal não comporta fase de produção de provas e a perícia
ou diligência tem a função de esclarecer fatos ao julgador, não serve para produção de provas por
parte do impugnante.
A fase de lançamento do tributo tem natureza inquisitória e serve para a
fiscalização coletar os dados que irão servir de subsídio para sua atuação. A ampla defesa e o
contraditório somente se iniciam com a instauração da fase litigiosa do processo administrativo
fiscal, nos termos do Decreto 70.235, de 1972.
3
MÉRITO
3.1 OPÇÃO PELA CPRB
O lançamento foi realizado por constatação de ajustes decorrentes da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, realizado na GFIP em dezembro de 2015, todo o ano
de 2016 e 2017 até agosto de 2018. A fiscalização alegou que não foram cumpridos os requisitos
para formalização da opção pelo recolhimento de CPRB, nos termos do §13 do art. 9o da Lei no
12.546, de 2001, ficando assim o contribuinte obrigado aos recolhimentos das contribuições
previdenciárias previstas na Lei no 8.212, de 1991 (sobre folha de pagamento).
Com a publicação da Lei no 12.546, de 2011, instituiu-se a possibilidade de,
atendido os requisitos, substituir parcial ou totalmente as contribuições sociais previdenciárias nos
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.457 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.735894/2020-29
5
termos da Lei no 8.212, de 1991, (incidentes na maioria dos casos sobre a folha de pagamento)
pela contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta, CPRB.
A questão debatida na impugnação foi o prazo para fazer a opção pela CRPB e a
Solução de Consulta Interna no 14 da Cosit.
A fiscalização aponta que, nos termos da legislação, a opção só se configuraria pelo
pagamento “tempestivo” em Darf, nos devidos códigos, feitos na primeira competência
subsequente ou nos meses de janeiro de 2016 a 2018.
O relatório fiscal não cita expressamente, mas segue as determinações da Solução
de Consulta Interna – SCI Cosit no 14/2018, que faz referência ao art. 9 §13 da Lei no 12.546, de
2011:
SCI Cosit 14/2018
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO.
IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por
meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa
a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção
pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados
contratados.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, art. 9o, § 13.
Lei no 12.546, de 2001 – art. 9o
Art 9o .........
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos artigos 7' e 8' será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente
para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano
calendário.
A DRJ ampara sua decisão na consulta supracitada.
Todavia em maio de 2022, a Receita Federal do Brasil publicou a SCI Cosit no 3, de
27/05/2022, mudando o entendimento sobre a opção pela CPRB:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.457 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.735894/2020-29
6
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de:
(1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou
(2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo –
atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB. Uma vez instaurado o
procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de apuração, confissão ou
pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de
acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha
de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o.
O novo posicionamento acrescentou uma nova forma de expressar a “opção”,
contida no art. 9o da Lei no 12.546, de 2011, através da confissão ou do pagamento, ainda que
intempestivo, limitado somente pelo início de ação fiscal.
Conforme as provas apresentadas no processo, houve a declaração da CPRB na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, relativa aos anos de 2015 a 2018,
sempre no mês de março do respectivo ano, portanto, antes do início da ação fiscal, que é de
2020. Assim, não há motivo para não aceitar a opção pelo regime substitutivo estabelecido no art.
7o da Lei no 12.546, de 2011.
Esta posição está de acordo com o entendimento dominante neste Conselho:
Acordão no 2201-011.116 – 10/08/2023
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
(...)
PREVIDENCIÁRIAS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
(CPRB). MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 3/2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo - atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.457 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.735894/2020-29
7
Compensação (PER/DCOMP). Ressalvados os casos expressamente estabelecidos
na Lei no 12.546, de 2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB

Acórdão no 2202-010.324 – 14/09/2023
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo

Acórdão no 2402-101.874 – 10/11/2022
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSTI No 3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do art. 9o daLei no
12.546/2011 não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento
inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com
base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável
pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022
Importante destacar que não há no lançamento a apuração se os valores de CPRB
declarados em DCTF, pagos ou parcelados, seriam suficientes para afastar a cobrança integral da
Contribuição Previdenciária no período fiscalizado, restringindo-se a desconsiderá-los pelo motivo
único da falta de opção pelo regime substitutivo. Deste modo, não cabe a este Conselho fazer
qualquer juízo sobre essa questão e o lançamento deve ser cancelado.
3.2 MULTA DE OFÍCIO
A recorrente discorda da decisão da DRJ que não se pode afastar a aplicação de
multa e juros pois há previsão legal expressa para aplicá-los. Também não cabe a este Conselho
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.457 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.735894/2020-29
8
afastar a aplicação de acréscimo legal constituído em estrito cumprimento ao normativo tributário
vigente no momento do lançamento.
Todavia, a decisão pelo cancelamento do lançamento torna desnecessário maiores
debate sobre os acréscimos legais, posto que serão cancelados com o crédito tributário principal.
4
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para cancelar o lançamento do crédito tributário.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 446
DF CARF MF
Original